Tribunal: TJES
Processo: 5002257-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELAINE LOPES LIMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JAQUELAINE LOPES LIMA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar seu dever de indenizar.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da ocorrência dos da restituição em dobro e morais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Entrementes, conforme relatado, a postulante assevera que não pactuou qualquer serviço hábil a ensejar as exigências vergastadas em sua conta bancária.

Não obstante, a parte requerida colaciona à sua peça defensiva o instrumento contratual de abertura de conta firmado entre as partes, onde resta demonstrado que o pacote de serviços objurgado foi escolhido pelo consumidor na ocasião (ID’s 40006774 e 40006775).

Salienta-se que, que embora fosse ônus seu, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o autor não impugnou a assinatura presente no contrato carreado ao caderno processual.

Por conseguinte, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, forçosa a conclusão pela improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, da detida análise do caderno processual, cumpre a demandada o ônus que lhe cabe, a teor do artigo 373, II do CPC/15, ao demonstrar a ciência e anuência da parte autora quanto a contratação e utilização dos serviços disponibilizados.

Não se desobrigando a parte autora do ônus de demonstrar que a cobrança pela cesta de serviços difere daquela pactuada no momento de abertura da conta corrente, ou que foi majorada sem sua ciência ou anuência
.
”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido da recorrente. Desde a contratação vê-se que está presente a cesta de serviços mencionando a tarifa classic. Não foram trazidos quaisquer elementos para fundamentar a versão inicial de que a cobrança ora discutida está dissociada do que se celebrou no momento da abertura da conta corrente, de que foi alterada unilateralmente e sem anuência ou de que ocorreu de forma desvinculada da utilização dos serviços disponibilizados à consumidora pela instituição bancária.

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)